Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO PARA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJe”) aos cadastrados no rol de parceiros habilitados, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. In casu, verifica-se da análise da aba “expedientes” dos autos de origem que houve expedição de intimação lançada no sistema no dia 17/5/2023 (ciência registrada em 29/5/2023).
2. Apesar de não ser obrigatório o cadastramento de associações, consoante exegese do art. 5o da Lei n. 11.419/06 c/c o art. 2o da Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, nos casos em que é realizado o cadastro, como na hipótese, a intimação por meio do sistema eletrônico é válida, inexistindo nulidade por ausência de publicação em nome do advogado. Precedentes deste tribunal.
3. O indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 485, IV, do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte, pois o art. 485, § 1o, do CPC impõe essa providência somente nos casos em que o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III).
4. Para além, a associação de moradores está cadastrada como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. Logo, diversamente do alegado no recurso, houve a intimação pessoal da parte autora/apelante.
5. Se devidamente intimada para apresentar endereço para citação da parte ré, a autora permaneceu inerte, escorreita a sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.